Tribunal: TJDFT
Processo: 0708703-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708703-72.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: M.D.O. ANGELO EIRELI - ME AGRAVADO: AUTOTRAC COMERCIO E TELECOMUNICACOES S/A DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da 16a Vara Cível de Brasília (Proc. 0723438-44.2020.8.07.0001 - id 86255135) que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização, indeferiu a produção de prova testemunhal, por reputá-la desnecessária. Alega, em suma, cerceamento de defesa, esclarecendo ser necessária a inquirição para provar o sinistro ocorrido no equipamento da agravada, assim como sua retirada do veículo da agravante pela concessionária da recorrida no Estado de São Paulo, fatos esses que, afirma, não foram comprovados por documentos constantes dos autos. 2. Decisão que indefere, na fase cognitiva, a produção de provas não comporta agravo de instrumento, porquanto alheia ao rol taxativo do CPC 1.015, mas não fica acobertada pela preclusão e, por isso, poderá ser questionada em eventual apelação (CPC 1.009, § 1o). Atente-se, mutatis mutandis, para o seguinte precedente da Corte: EMENTA AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. HIOPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR DE APELAÇÃO OU CONTRARRAZÕES. ART. 1.009, § 1o, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. O entendimento fixado no julgamento do REsp 1.696.396, sob o rito dos recursos repetitivos, pela mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil quando presente a urgência na apreciação pelo Judiciário, depende da análise do caso concreto para averiguação do preenchimento do requisito de urgência. 2. A decisão de indeferimento do pedido de produção de provas não é recorrível mediante agravo de instrumento, conforme se infere do rol previsto no art. 1.015 do CPC. 3. As questões ditas não agraváveis não serão acobertadas pela preclusão e, caso ocasionem prejuízo à parte, deverão ser discutidas em sede de apelação ou nas contrarrazões (art. 1.009, § 1o, CPC). 4. Agravo Interno desprovido. (7a T. Cível, ac. 1189414, Des. Getúlio de Moraes Oliveira, julgado em 2019) A excepcional atenuação do critério legal restritivo das hipóteses que admitem agravo de instrumento (CPC 1.015) depende de situação de urgência que deva ser atendida de imediato, sob pena de dano grave e irreversível que resulte na inutilidade de eventual apelação que venha a ser interposta para julgamento da questão. Não se pode vulgarizar a estreita abertura promovida pela jurisprudência, sob pena de desvirtuar-se o sistema legal, infenso, em regra, à recorribilidade em separado, imediata, das interlocutórias exaradas na fase cognitiva, para além das hipóteses do CPC 1.015. No caso, não há risco dessa natureza, o que atrai juízo negativo de admissibilidade ao agravo de instrumento. Não conheço do agravo de instrumento. Dê-se baixa. I. Brasília, 5 de abril de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR